Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704246-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DEVIANA DE CARVALHO BRITO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por DEVIANA DE CARVALHO BRITO, deferiu a tutela de urgência pleiteada. Na petição do agravo, a agravante afirma a tempestividade do recurso, salientando que teve ciência da decisão em 20/12/2024 e, considerando a suspensão dos prazos decorrente do encerramento do ano, o dia 10/02/2025 - data de interposição do recurso, corresponderia ao termo final do prazo recursal. Todavia, compulsando os autos do processo de origem, verifica-se que a decisão liminar que deferiu o pedido de tutela de urgência foi proferida em 07/11/2024 (ID 216925206 - 1a instância), na qual se determinou à parte ré a regularização do fornecimento de energia elétrica no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em decisão posterior, proferida em 19/12/2024 (ID 221434813 - 1a instância), que aplicou a multa estabelecida pelo descumprimento da ordem judicial, consta que a agravante registrou ciência da decisão liminar em 12/11/2024, tanto que a contestação foi colacionada aos autos ainda no ano de 2024. Entretanto, nas razões do agravo de instrumento, a agravante indica como termo inicial do prazo recursal a data da intimação desta última decisão proferida, na qual estabelecido novo valor das astreintes - R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ocorre que não há qualquer impugnação específica a esse segundo comando judicial. Além disso, não foi demonstrada nos autos a data efetiva da intimação da decisão de 07/11/2024, tampouco justificado, de forma clara, o marco temporal considerado para fins de contagem do prazo recursal. Diante disso, a tempestividade do recurso não se encontra, por ora, demonstrada, sendo imprescindível o esclarecimento da parte agravante quanto ao termo inicial do prazo recursal considerado. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, prestar esclarecimentos acerca da tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento do agravo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator